Tribunal: TJPA
Processo: 0808353-34.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808353-34.2020.8.14.0000
PACIENTE: SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE JACAREACANGA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, DO CP. NEGATIVA DE AUTORIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICA. VIA ELEITA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. O argumento da negativa de autoria dos fatos imputados ao paciente é uma tese inviável de ser apreciada nesta na via,
assim como, também, inviável à
análise da tese de nulidade da ação penal por abuso de poder, cerceamento de defesa e/ou violação ao devido processo legal e a ausência de comprovação da materialidade delitiva, pois são questões que, necessariamente, deverão ser elucidadas por meio da instrução processual a ser manejada pelo juízo
a quo
incumbido do processamento do feito;

2. Reconhecer a ausência ou não de elementos de autoria e materialidade delitiva acarreta, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do
Writ
;

3. Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como às circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;

4. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes que demonstram a necessidade da manutenção da segregação, como ocorre na hipótese;

5. Ordem conhecida em parte e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer apenas em parte a ordem impetrada e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr.
Sérnio Vasconcelos Conceição Júnior
, em favor do nacional Sebastião Alves de Oliveira, preso pela suposta prática do crime tipificado no art. 217-A, do CP, apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacareacanga/PA.

Refere o impetrante, em síntese, na Id. 3495217 que:

“O paciente foi cerceado de sua liberdade em 07 de Agosto de 2020, ao ser preso preventivamente por supostamente ter incorrido na prática de Estupro de Vulnerável Art. 217 - A do Código de Processo Penal, encontrando-se, atualmente, Acautelado no Centro de Recuperação Regional de Itaituba.

Cabe ainda destacar a ausência de supressão de instância, uma vez que, nos termos do Art. 654, §2º do CPP, "Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de
habeas corpus
, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal".

Trata-se de nítida violência e coação em sua liberdade, por ilegalidade e abuso de poder praticado pelo Juízo de Jacareacanga, a pedido da autoridade policial civil que nem ainda deu seguimento ao inquérito motivando o presente pedido, paciente foi preso por supostamente ter confessado a autoria do crime em seu depoimento, a prisão preventiva neste caso é um flagrante grotesco de violação dos direitos, uma vez que nem se quer fora instruído o inquérito, arrecadado provas e exames periciais, bem como fica nítido em sede de depoimento que o suposto réu desconhecia a idade da vítima e que não praticou nenhum ato libidinoso com a suposta vítima, que em conjunto de sua genitora tentam extorquir uma moto do acusado.

(...).

Ou seja, a prisão preventiva será mantida SOMENTE quando presentes os requisitos e não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, conforme clara redação do Art. 282, §6 do CPP.

No entanto, não há nos autos do processo, qualquer elemento a evidenciar a manutenção da prisão preventiva. Afinal, a gravidade abstrata do delito não ostenta motivo legal suficiente ao enquadramento em uma das hipóteses que cabível se revelaria à prisão cautelar. (CPP, arts. 282 e 312)

(...).

Todavia, considerando que o suposto crime ocorreu a mais de 6 meses atrás e o "suposto réu" jamais teve buscou contado com a "suposta vítima" e seus familiares e nem quer ser evadiu do município, não permanece qualquer risco à investigação ou instrução criminal, desfazendo-se qualquer
periculum libertatis
que pudesse fundamentar a continuidade da prisão, conforme leciona o STJ:

(...).

Portanto, considerando que ausentes os requisitos que pudessem motivar a prisão preventiva, não subsistem motivos à manutenção da prisão cautelar, conforme precedentes sobre o tema.” <sic>

Por conseguinte, sustenta que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva encontra-se carente de fundamentação e afronta o disposto no art. 93, IX, da Constituição da República, c/c o art. 315, do CPP.

Argumenta, ainda, por ser ele possuidor de qualidades pessoais favoráveis, tais como residência fixa, trabalho lícito, além de não fazer do crime seu meio de vida, tampouco pretende se furtar à apuração da sua responsabilidade, que merece responder à acusação em liberdade.

Pede, ao final,
ipsis litteris:

“À vista de todo o acima exposto, com a respectiva documentação que comprova os fatos alegados em favor do Paciente, requer:

1) Seja o presente pedido de MEDIDA LIMINAR acolhido, com a imediata expedição de alvará de soltura, para que o Paciente possa responder ao processo em liberdade, haja vista que os requisitos para concessão de tal medida estão claramente presentes: - O
periculum in mora
é evidente, pois a manutenção da privação de liberdade do Paciente, sem que estejam presentes as razões de cautela previstas em nossa lei pátria, acarreta em feridas não só à dignidade humana do preso, como também de toda sua família, causando, portanto, dano irreparável a todos eles.

- Quanto ao
fumus boni juris
, a atenta leitura à argumentação presente nesta peça, acompanhada da ausência de documentação comprobatória de autoria do crime ou que justifique a prisão preventiva juntada ao presente pedido, é suficiente para se comprovar que não existem motivos para manutenção da prisão preventiva do Paciente, tendo em vista a falta das razões de cautela.

2) Que seja concedida a presente Ordem de
Habeas Corpus
, ratificando-se a liminar, e determinando-se, assim, a revogação da prisão preventiva mantida pela autoridade coatora pela ausência de justa causa, nos termos do art. 648, I, do Código de Processo Penal, para que o Paciente possa, conforme determina a Lei aplicada ao caso concreto, responder ao Processo em liberdade.” <sic>

Junta documentos (Id. 3495218 a 3495219).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 3511046), sendo prestadas as informações (Id. 3521148).

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (Id. 3612996).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Analisando-se os autos,
data venia
, verifico que o presente remédio constitucional não merece acolhimento, se não vejamos:

Inicialmente, com relação as teses de negativa de autoria, de ausência da comprovação da materialidade delitiva, bem como de nulidade da ação penal por abuso de poder e cerceamento de defesa, é de entendimento uníssono que a via estreita da ação mandamental é imprópria, por não comportar revolvimento aprofundado de provas.

Quanto ao argumento de ausência de comprovação da materialidade delitiva, também não merece ser conhecido dada a ausência de prova pré-constituída.

No mais, havendo lastro probatório mínimo, indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, e constituindo às questões postas em debate matéria de mérito, deve-se rejeitar a alegação de não ser o paciente autor do delito em comento.

Nesse sentido, destaco precedente do C. STJ:

“PROCESSUAL PENAL E PENAL.
HABEAS CORPUS
. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REITERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO EM PARTE E DENEGADO.

1. Inviável a análise em habeas corpus quanto a alegações de negativa de autoria em face da impossibilidade de aprofundada dilação probatória que será feita no cerne da ação penal.

2. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, explicitada na periculosidade dos acusados, pois todos possuem passagem pela polícia, sendo que um deles registra antecedentes, não há que se falar em ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.

3.
Habeas corpus
conhecido em parte e, nessa extensão, denegado.”

(HC 396.776/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 31/08/2017)

No tocante a falta de fundamentação na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, também melhor sorte não socorre o impetrante, pois a decisão impugnada (3495219), que indeferiu o pedido de revogação da preventiva, após demonstrar a presença do
fumus comissi delicti
e apontar os elementos indiciários e probatórios acerca da autoria e materialidade do delito imputado ao paciente, também discorre expressamente sobre o
periculum libertatis
,
verbis
:

“(...).

Considerando a nova sistemática adotado pela Lei n° 13.964/2019 que alterou o Código de processo penal, passo a fundamentar sobre a necessidade da prisão preventiva do réu, segundo os pressupostos do art. 312 e 313, ambos do CPP.

Outrossim, como relatou o representante do Ministério Público a defesa não apresentou fato novo que possa ensejar a revogação da prisão preventiva do acusado.

Da Garantia da Ordem Pública

O crime, o motivo e a forma como foi praticado pelo réu, causa impacto aos munícipes, que reclamam pela resposta estatal, razão pela qual se faz mais do que necessária a custódia preventiva do acusado.

Ademais, é certo que, ainda que de forma preventiva, esta modalidade de prisão é responsável por manter a paz social, seja de uma forma positiva, quando a sociedade verifica a efetiva atividade estatal (Teoria do Caráter Ampliativo) ou, de forma negativa, quando intimida aqueles que, de alguma forma cogita a hipótese de praticar algum delito (Teoria do Caráter Restritivo).

No caso em tela, verifico que o réu confessou que manteve um relacionamento afetivo com a vítima, embora tenha alegado que não houve relação sexual e que possivelmente teria sido enganado.

Outrossim, em que pese a alegação do patrono do réu sobre a ausência de provas, não cabe neste momento a apreciação deste pleito, posto que o procedimento ainda está na fase de inquérito.

Destarte, considerando que a soltura do denunciado com medidas diversas da prisão não são razoáveis dada as circunstâncias, faz-se necessária a mantença do indiciado como forma de garantir a ordem pública, seja ela positiva ou negativa.

Ademais, desde que a permanência do indiciado, livre e solto, possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa e prejudicial no meio social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva como garantia da ordem pública.

A persistência em cometer delitos, através de sucessivas ameaças e violências físicas a pessoa natural determinada, atinge, com efeito, o interesse público que almeja à paz social e à credibilidade do Poder Judiciário, última ratio para a defesa dos cidadãos.

Nessa hipótese, a prisão preventiva perde seu caráter de providência cautelar, constituindo antes, como falava Faustin Hélie, verdadeira 'medida de segurança'. A 'potestas coercendi' do Estado atua então para tutelar não apenas o processo condenatório com o qual está instrumentalmente conexo e, sim, como fala o texto do art. 312, a própria 'ordem pública'.

(...).

Cediço ainda que a impunidade reforça o ânimo criminoso do agente não alcançados pelo jus puniendi estatal, de sorte que tendo ele a tornar-se cada vez mais ousado, colocando, efetivamente em risco a ordem pública.

Visando este entendimento e, com fundamento neste requisito, como forma de garantir a ordem social e a paz pública, não resta outra alternativa a não ser àquela que restringe a liberdade do indivíduo.

Da Conveniência da Instrução Criminal

Cabe salientar a propósito deste requisito, que não são necessários atos concretos do representado no sentido de atemorizar as testemunhas, de tentar eliminar evidências do delito ou de aliciar peritos e auxiliares da justiça.

Basta que sua conduta coloque tais situações como de provável ocorrência, sendo suficiente o juízo de probabilidade.

Assim já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, verbis: "A conveniência da instrução criminal evidencia necessidade de a coleta de provas não ser perturbada, impedindo a busca da verdade real".

Apesar de o legislador usar a expressão "conveniência da instrução criminal", a medida cautelar não pode ser decretada com base em mera conveniência. Sua decretação está condicionada, sim, à necessidade ou indispensabilidade da medida a fim de possibilitar o bom andamento da instrução criminal.

Pois bem, no presente caso, ainda não ocorreu a instrução e julgamento do feito, tão pouco foi colhida as provas necessárias para fundamentar uma decisão final, seja ela condenatória ou mesmo absolutória.

Outrossim, a prisão preventiva decretada com base na conveniência da instrução criminal subsiste enquanto persistir a instrução processual, que, in casu, não se encerrou. Em outras palavras, uma vez encerrada a instrução processual, deve o juiz revogar a prisão preventiva decretada com base nessa hipótese, de acordo com o art. 316, caput, c/c art. 282, § 50, ambos do Código de Processo Penal.

Portanto, satisfeitos estão os pressupostos da prisão cautelar, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, tendo em vista que já se tem indícios de autoria e materialidade para a execução de tal medida assecuratória e protetora da sociedade.

(...).

Vale ressaltar que, embora até o presente momento as provas coligidas nos autos não tenham suporte apto suficiente para condenar o denunciado, deve ser sopesado o fato de que prisão processual não antecipa culpa, pois, para a decretação da prisão preventiva não é necessária à mesma certeza que deve ter o juiz para a condenação do Réu (neste sentido: STF, RTJ 64/77).

Bem por tudo exposto, frise-se que os atributos de personalidade, tais como bons antecedentes, primariedade, aliados à residência fixa e ocupação lícita, são circunstâncias que mesmo comprovadas, isoladamente não garantem eficazmente a concessão da liberdade provisória.

Portanto, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do réu SEBASTIÃO ALVES DE OLIVEIRA, vulgo “JONAS MOTO-TAXI", pelos fundamentos lançados ao norte desta decisão.

Salienta-se ainda, que esta decisão é passível de retratação, cabendo a este julgador a qualquer momento decidir de forma diversa da prisão, desde que entenda que a segregação do réu está sendo desnecessária.” <sic>

Assim, constata-se que a medida cautelar constritiva da liberdade foi suficientemente motivada, sendo proporcional e obedeceu aos critérios da necessidade e adequação.

Sobre o tema, colhe-se da jurisprudência do C. STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. TESE NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...).

2. O
modus operandi
do delito autoriza a decretação da prisão cautelar como forma de resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. No caso, assentou-se que o Recorrente, "é padrasto de [...] e, aproveitava-se dessa condição para durante a ausência da genitora da menor cometer abusos sexuais, o qual utilizava-se de atos libidinosos, como apalpar e colocar o dedo nas partes íntimas da vítima, para satisfazer sua lascívia.

Explica-se, ainda, que além da vítima, sua irmã [...] também sofreu abusos por parte do acusado, conduta que é objeto de ação penal instaurada na Comarca de Maceió".

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na "custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta" (HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017).

4. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na redação do art. 319 do Código de Processo Penal. Precedentes.

5. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.

6. A tese relativa à ausência de contemporaneidade do decreto prisional não pode ser examinada originariamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.

7. Recurso ordinário em
habeas corpus
parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(RHC 119.485/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 17/12/2019)

Concernente a presença de predicados pessoais favoráveis, que autorizariam a liberdade do paciente para aguardar o desfecho da persecução penal em liberdade, consigna-se que o entendimento desta Corte no sentido de que, estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastá-la (Súmula nº 08 deste Tribunal).

No mesmo sentido é o C. STJ:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. NOVA DECISÃO QUE NÃO AGREGA MOTIVAÇÃO AO DECRETO PRISIONAL. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. RECEIO DAS TESTEMUNHAS. FUGA DOS RECORRENTES DO DISTRITO DA CULPA APÓS A OCORRÊNCIA DO FATO DELITIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

Recurso ordinário desprovido.”

(RHC 67.537/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 24/02/2017)

No que se refere à aplicação de cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, uma vez que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este e. Tribunal,
in verbis
:

“(...) incabível a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares, quando a custódia do paciente foi plenamente fundamentada pelo Juízo
a quo
na garantia da ordem pública (...)”.

(TJPA. Câmaras Criminais Reunidas, Acórdão nº103236, Habeas Corpus. Processo nº: 2011.3.023318-7, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, julg. 12/12/2011, pub. 09/01/2012).

Por tais razões, conheço do
habeas corpus
em parte e o denego.

É como voto.

Belém, 19/09/2020